Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Ementa. Embargos declaratórios. Omissão. Tema 414/stj. Revisão. Tarifa de fornecimento d’água. Condomínio com hidrômetro único e várias unidades econômicas. Admissível. Acolhidos.

I. Caso em exame
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão, sob argumento de omissão e contradição, que objetivam efeitos infringentes para reformar a sentença de revisão das tarifas de fornecimento de água a condomínio provido de único hidrômetro com várias unidades econômicas atendidas. Revisão da situação fática à luz do Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (a) saber se é caso de sobrestamento da marcha processual, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp 1.937.887/RJ, julgado em 20.06.2024 (revisto o Tema 414 do Superior Tribunal de Justiça); e (b) saber se existe omissão e contradição no acórdão embargado em relação à aplicação da vedada regra da forma híbrida de cobrança de tarifas de fornecimento de água, bem como em relação à incidência da nova decisão vinculante firmada pelo STJ no Tema 414.
III. Razões de decidir
3. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes e inteligência do Código de Processo Civil, artigo 1.040, inciso II.
4. Recentemente (25.06.2024) o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo representativo da controvérsia (REsp 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ), revisou o tema 414 a fixar tese diversa daquela adotada no acórdão embargado. O precedente é vinculante e deve ser observado (Código de Processo Civil, art. 927, inc. III).
5. O Código de Processo Civil, artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, dispõe que é considerada omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso sob julgamento.
6. No caso concreto, o condomínio estava sendo cobrado pela parte ré (ora embargante) pelo método da multiplicação do número de unidades pelo consumo mínimo (franquia mínima), prática aderente ao único modelo válido reconhecido pelo STJ (método do consumo individual presumido) e que não sofreu modulação de efeitos da decisão.
7. O condomínio/demandante/embargado teria pedido (e obtido) a revisão da cobrança das tarifas, a fim de que fosse seguido o método híbrido (volume efetivamente consumido e fracionado entre cento e doze apartamentos). Entendimento jurídico superado.
8. O novo entendimento vinculante deve retroagir, e os pedidos do condomínio (apelado) devem ser julgados improcedentes.
IV. Dispositivo
9. Embargos conhecidos e providos para atribuir efeitos infringentes e reformar o acórdão embargado. Apelação da parte ré (embargante) conhecida e provida. Sentença integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Dispositivos relevantes: CPC, artigos 1.022, incisos I a III, 1.040, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22.08.2018; STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022; STJ, REsp 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ (tema 414), rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe de 25.6.2024.